Tribunal: TJMT
Processo: 1014924-81.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014924-81.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA GUADALUPE OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 039.208.081-85 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ZIPDIN I - CNPJ: 19.599.487/0001-07 (RECORRIDO), LUIZ ALBERTO DE SOUZA LOBO - CPF: 072.771.197-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1014924-81.2021.8.11.0001
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
MARIA GUADALUPE OLIVEIRA DE ALMEIDA
.

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I
.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/02/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA CESSÃO - DÉBITO DEVIDO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação de provas da existência de relação jurídica entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão.

2.

Na hipótese, restou comprovada a legalidade da negativação, pois os requeridos trouxeram aos autos provas da origem da dívida e o termo de cessão.

3.

A reclamante, por sua vez não logrou êxito em comprovar que efetuou o pagamento do débito, ônus que lhe incumbia por força do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

4.

A negativação dos dados da reclamante se deu em razão de inadimplência, sendo, portanto, totalmente justificável, agindo o requerido no exercício regular do direito.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos, tampouco, indenização por danos morais.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO E DA CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADOS.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO DEFERIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTÉM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a origem da dívida junto a cedente MARISA (SAX S.A. e CLUB MAIS LTDA.), conforme documentos juntados em defesa (Carta de notificação, Termo de adesão do cartão, devidamente assinado, cópia documento pessoal da parte Autora, faturas do cartão – compras parceladas e pagamentos efetuados, termo de cessão específico registrado em cartório o qual possui fé pública).

Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato legitimamente firmado entre a parte Reclamante e Lojas Marisa. Neste sentido, por ter sido cessionária dos créditos afirma que a negativação é verdadeira e legítima, ante a inadimplência da parte Requerente, de sorte que inexiste responsabilidade civil que lhe recaia.

Reitera-se que a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos autos o Instrumento Particular da citada Cessão no id. 117431500 (que lhe legitima a cobrar o crédito), a ré juntou, ainda.

“Contrato – proposta de adesão” – ID. 117431499. Estando tal documento devidamente assinado. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante.”. Não há que se falar em ausência de juntada do contrato de cessão uma vez que a certidão específica de cessão esta devidamente certificado por cartório de títulos e documentos onde consta:

Cediço que lojas marisa, possui toda uma divisão, sendo a club mais e SAX responsáveis pela parte de crédito e conbranças, e no presente caso incontroverso a cessão legal do direito à recorrida cessionária.

3. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

4. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por via de consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto (objeto da lide), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do vencimento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da contestação. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão para homologação.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça.”
(N.U 1008202-57.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024